Tribunal: TJSP
Processo: 1014421-52.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Lesão em ombro - Demanda julgada improcedente - Recurso em que se pleiteia preliminarmente a conversão do julgamento em diligência para a realização de nova perícia médica e, no mérito, a reforma do julgado, com a procedência dos pedidos - Desnecessidade de nova perícia - Ausência de qualquer vício no laudo pericial - Trabalho técnico bem

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Lesão em ombro - Demanda julgada improcedente - Recurso em que se pleiteia preliminarmente a conversão do julgamento em diligência para a realização de nova perícia médica e, no mérito, a reforma do julgado, com a procedência dos pedidos - Desnecessidade de nova perícia - Ausência de qualquer vício no laudo pericial - Trabalho técnico bem fundamentado - Pedido de reforma calcado na redução da capacidade laborativa e na demanda por maior esforço para o desempenho das atividades profissionais - Laudo pericial que não constatou qualquer redução da capacidade, tampouco a necessidade de maior esforço - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000054225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014421-52.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAVIO
JOSE DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
MARCO PELEGRINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
2
VOTO No 1306
APELAÇÃO No 1014421-52.2019.8.26.0053 - São Paulo
APELANTE: Flávio José da Silva
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ: William Mikalauskas
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Lesão em ombro - Demanda julgada improcedente -
Recurso em que se pleiteia preliminarmente a
conversão do julgamento em diligência para a
realização de nova perícia médica e, no mérito, a
reforma do julgado, com a procedência dos pedidos -
Desnecessidade de nova perícia - Ausência de
qualquer vício no laudo pericial - Trabalho técnico
bem fundamentado - Pedido de reforma calcado na
redução da capacidade laborativa e na demanda
por maior esforço para o desempenho das atividades
profissionais - Laudo pericial que não constatou
qualquer redução da capacidade, tampouco a
necessidade de maior esforço - Sentença mantida -
RECURSO DESPROVIDO.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 56/57), e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada improcedente, por
haver o r. juízo a quo entendido, com base no laudo pericial, ausente
incapacidade laborativa de origem infortunística.
Apelou o autor (fls. 61/64), requerendo, preliminarmente, a
conversão do julgamento em diligência realização de nova perícia. No mérito,
sustentou que a fratura no ombro esquerdo causa-lhe redução da capacidade
laboral e demanda por maior esforço para o desempenho da função habitual
de carpinteiro. Afirmou que o nexo causal restou comprovado pela emissão da
CAT e pela concessão de benefício acidentário
O INSS não apresentou contrarrazões (fls. 69).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, não prospera o pedido de conversão do julgamento
em diligência para realização de nova perícia médica.
Com efeito, não há qualquer imprecisão no laudo pericial a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
3
justificar sua repetição, pois o expert de maneira suficientemente fundamentada
afastou a incapacidade laboral, sendo desnecessários outros esclarecimentos.
A circunstância de o laudo ser desfavorável aos interesses do
recorrente não o enfraquece ou desautoriza, pois nele não se identifica qualquer
irregularidade, contradição, imperfeição ou defeito, de molde a afastar sua
validade como prova fundamental para a formação do convencimento do juízo
de primeiro grau.
A conclusão constante do laudo foi clara e objetiva: está ausente a
incapacidade laborativa.
Inexiste qualquer fundamento sério para a realização de uma
segunda perícia, que no caso seria inútil para o preenchimento do espaço
cognitivo necessário à conclusão judicial.
O juiz, como destinatário das provas que é, analisou-as livremente, e
assim o fez de acordo com os elementos de convicção existentes nos autos,
reputando-os suficientes para chegar à conclusão a que chegou.
Dessa forma, não é o caso de repetição de prova pericial ou de
realização de provas de natureza diversa, razão pela qual, rejeito a preliminar e
passo a análise do mérito recursal.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
segurado contra o INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido
com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função de
carpinteiro, sofreu acidente típico em 22 de março de 2018, quando fraturou o
ombro esquerdo, com a consequente redução da capacidade laboral. Em
razão disso, requereu a concessão de benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifico a emissão de Comunicação de
Acidente de Trabalho - CAT (fls. 16) e a concessão administrativa de auxílio-
doença acidentário (benefício no 622.616.492-5), entre 7 de abril de 2018 e 21 de
fevereiro de 2019 (fls. 53).
Realizada perícia médica judicial pelo doutor Francisco Vanin
Pascalicchio (fls. 27/35), o expert constatou e concluiu que:
“c) Avaliação da capacidade funcional:
Ao analisar os dados disponíveis, podem ser feitas as seguintes
considerações:

O exame do membro superior esquerdo, particularmente na
região do ombro, braço e cotovelo, não caracterizou
nenhuma perda anatômica ou limitação funcional.

Assim, apesar do relato pelo autor de dor e limitação de
movimentos, o exame físico não permitiu caracterizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
4
nenhuma alteração anatômica ou limitação funcional
objetiva e evidente, como:
- presença de desvios, deformidades ou perda de
substancia;
- dor viva localizada, crepitações, edema, rubor ou calor;
- alterações dos reflexos profundos ou da sensibilidade;
- presença de sinais irritativos dolorosos em ombro e cotovelo;
- limitação objetiva de movimentos ativos e passivos.

Ressalte-se a não observação de sinais de desuso funcional
do membro superior esquerdo, como diminuição da força,
hipotonia ou hipotrofia muscular ou ausência de calosidades
em mãos e dedos.

Mediante as radiografias apresentadas (vide item 09 desse
laudo), cabe observar que a fratura do úmero ocorreu em
sua diáfise (porção longa do osso) distal, sem incorrer em
comprometimento das articulações do ombro ou do
cotovelo.

Não foi apresentado nenhum relatório médico ou exame
complementar recente que pudesse sugerir, posteriormente
ao tratamento realizado, a indicação de restrições médicas
para o desempenho normal da atividade original do autor.
Assim, a partir dos elementos disponíveis nos autos e das
considerações realizadas, pode-se concluir que, após tratamento,
não ocorreu perda ou diminuição da capacidade funcional para a
atividade habitual do autor ou que o faça exigir o uso de
adaptações ou, ainda, que implique na realização de maior
esforço físico ou, então, na necessidade objetiva de realizar
atividades de menor grau de complexidade.
12. CLASSIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE:
Frente à análise realizada, o autor não apresenta perda ou
diminuição definitiva da capacidade funcional para o seu trabalho
habitual e, assim, passível de enquadramento na legislação atual
de acidentes do trabalho” (fls. 32/33).
O laudo pericial, não combatido cientificamente por assistente
técnico, foi bem fundamentado, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do convencimento do juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
5
Com efeito, de acordo com a legislação infortunística, a concessão
de benefícios acidentários está condicionada à comprovação da incapacidade
laborativa e do nexo causal entre a moléstia ou lesão e as atividades
profissionais.
Como se viu, o perito de confiança do juízo, analisando os
documentos médicos acostados aos autos e em detalhado exame pericial,
verificou que não há qualquer perda ou redução da capacidade laborativa,
tampouco a demanda por maior esforço para o exercício da atividade habitual.
É importante consignar que as manifestações expendidas relativas
à seara médica, em contraposição à conclusão da perícia judicial, deveriam vir
sob a forma de parecer elaborado por assistente técnico, o que não ocorreu in
casu.
Outrossim, vale lembrar que a lesão mínima é passível de
indenização acidentária desde que haja repercussão negativa na capacidade
laboral do trabalhador, o que, como visto, não é o caso apresentado nos autos.
Dessa forma, sopesando os elementos probatórios constantes dos
autos, sobretudo o laudo produzido pelo expert de confiança do juízo, não é
possível considerar a existência de qualquer restrição da capacidade laborativa.
Portanto, a improcedência do pedido era mesmo de rigor, pois em
infortunística o que se repara é a incapacidade resultante do acidente ou da
doença profissional, e não a mera lesão ou doença.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator